Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708268-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGDA AMELIA SIQUEIRA ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MAGDA AMELIA SIQUEIRA ANDRADE contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer a parte autora CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, conforme prescrição médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que aguarda a consulta por tempo excessivo (desde 05/07/2022), o que atinge o seu direito fundamental à assistência a saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a imediata marcação doa consulta médica no prazo máximo de quinze dias. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, verifica-se no ID 46056275 - Pág. 8 que a recorrente tem consulta marcada para 06/06/2023, e pelos registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida, apesar das dificuldades. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência. Não que isso justifique a recorrente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a recorrente quanto à decisão e para que noticie a realização da consulta na data já marcada. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito